Tribunal: TCU
Processo: 001.067/2026-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 901212025, modalidade Pregão e Uasg 179087 (Objeto: Contratação de serviços contínuos de secretariado, recepção e apoio administrativo, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra.)

Inteiro teor:
Acórdão 387/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Paraíso Comércio e Serviços Ltda., em face de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90121/2025, sob a responsabilidade do Banco Central do Brasil, cujo objeto é a contratação de serviços continuados de secretariado, recepção e apoio administrativo, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra; Considerando que a representante alega, em suma, que: a) a exigência de instalação de escritório local no Distrito Federal, prevista no item 4.27 do Termo de Referência, seria desproporcional e careceria de justificativa técnica robusta, conforme disposto no item 10.6, 'a', do Anexo VII-A da IN Seges/MPDG 5/2017, e no Acórdão 2274/2020-TCU-Plenário ; b) a disponibilização do Termo de Referência em formato não editável dificultaria a busca de informações e violaria o princípio da transparência, conforme entendimento do TCU expresso no Acórdão 934/2021-TCU-Plenário ; Considerando que o item 4.27.1 dos Estudos Técnicos Preliminares (peça 8, p. 5) apresenta a justificativa para a exigência de instalação de escritório local, evidenciando que tal medida visa garantir o cumprimento das obrigações trabalhistas e permitir o tratamento direto e célere das demandas; Considerando que, conforme o item 10.6, 'a', do Anexo VII-A da IN Seges/MPDG 5/2017, a Administração pode exigir do licitante a declaração de que possui ou instalará escritório em local previamente definido, desde que tal exigência seja devidamente motivada e demonstrada como imprescindível para a execução do objeto licitado, o que demonstra a regularidade da exigência; Considerando a constatação de que os supostos arquivos em formato não editável podem ser convertidos e acessados sem empecilhos; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 12-14, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) informar a prolação do presente Acórdão ao Banco Central do Brasil e à representante; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 001.067/2026-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Banco Central do Brasil. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Paraíso Comércio e Serviços Ltda. 1.6. Representação legal: Erivaldo Morais de Oliveira, representando Paraíso Comércio e Serviços Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.